Tribunal: TJSP
Processo: 1009572-62.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - autores que chegaram ao destino com cerca de 6 (seis) horas de atraso - necessidade de manutenção da aeronave - fortuito interno que não afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço - danos morais configurados - valor da indenização fixado - ação julgada procedente - recurso provido.